Tribunal: TJBA
Processo: 0504216-87.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504216-87.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENI MARCIA MACHADO CANGUCU

Advogado(s)
:
RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO, PERICLES SANTOS ATHAYDE COSTA, JOSE JOAQUIM BAPTISTA NETO

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE, ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS, ROGERIO ARAUJO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INEQUÍVOCA À PACIENTE. GRAVIDEZ POSTERIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA SENTENÇA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DO DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada e de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitadas.

II. Mérito. Reconhecimento da falha na prestação do serviço médico, consistente na ausência de comunicação à paciente acerca da não realização do procedimento de laqueadura tubária, o qual encontrava-se devidamente autorizado e programado para ser realizado em conjunto com o parto cesariana.

III. Alegação da médica de que comunicou a situação verbalmente à paciente, no momento do ato cirúrgico. Tal conduta, ainda que tenha ocorrido, não é hábil a demonstrar o cumprimento do dever de efetiva e inequívoca comunicação a paciente sobre a não realização do procedimento. Superveniência de gravidez não planejada. Responsabilidade civil configurada.

IV. Danos materiais fixados de maneira adequada pelo magistrado
a quo
, referente ao pagamento de uma pensão no valor de 1 (um) salário mínimo mensal até a criança, fruto da gravidez não planejada, completar 18 anos de idade.

V. Recurso parcialmente provido apenas para modificar a forma de pagamento dos danos materiais, que deverá ocorrer em prestações mensais, e não em parcela única, como determinado na sentença.

VI. Danos morais configurados.
Quantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que revela-se adequado às peculiaridades do caso narrado.

REJEITADAS AS PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0504216-87.2015.8.05.0039
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/Bahia, figurando, como apelante,
ENI MARCIA MACHADO CANGUÇU

e, como apelados,
FUNDACAO JOSE SILVEIRA
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA